Tribunal: TJES
Processo: 5004063-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004063-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA.

AGRAVADO: JCO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE TÉCNICA –
INEXISTÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA –
PROVA NEGATIVA -

APLICAÇÃO DO §1º, DO ART. 373, DO CPC -

PARCIAL PROVIMENTO
.

1.
Conforme entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

2. No caso sub examine, entretanto, não resta evidenciada a vulnerabilidade técnica que justifique avocar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor para reger a relação jurídica existente entre as partes.

3. A distribuição dinâmica do ônus da prova encontra expressa previsão no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, para as situações em que haja excessiva dificuldade ou impossibilidade de desincumbência do ônus
probatório
por uma das partes.

4. Em situações que demandam a produção de prova de fato negativo, ou seja, de que determinada situação não ocorreu, como ocorre com a ausência de entrega de mercadorias, a desincumbência do encargo probatório é mais facilitada para aquele que alega ter entregue o objeto, pois pressupõe-se que se assegurou em obter comprovante de quitação da obrigação cumprida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Pinheiros, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 0001756-32.2017.8.08.0040, proposta por JCO TRANSPORTES LTDA, ora Agravada, inverteu o ônus da prova.

Em seu arrazoado recursal, alega a Agravante, em breve síntese, (a) que a ação indenizatória ajuizada pela Agravada é pautada exclusivamente no suposto atraso na entrega dos equipamentos adquiridos, não havendo discussão sobre vícios de produto, o que afasta a aplicação do CDC, (b) que a relação entre as partes não configura relação de consumo, uma vez que a Agravada não é destinatária final dos equipamentos florestais adquiridos e (c) que a Agravada possui notório conhecimento técnico no ramo de corte de madeira reflorestada, o que elimina qualquer alegação de vulnerabilidade técnica.

Pela decisão id 8112413, fora deferido o pedido de tutela de urgência recursal, formulado pela Agravante.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 8187649), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004063-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA

AGRAVADO: JCO TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Pinheiros, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 0001756-32.2017.8.08.0040, proposta por JCO TRANSPORTES LTDA (TRANSFLORA TRANSPORTES E SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA ME), ora Agravada, inverteu o ônus da prova.

Em seu arrazoado recursal, alega a Agravante, em breve síntese, (a) que a ação indenizatória ajuizada pela Agravada é pautada exclusivamente no suposto atraso na entrega dos equipamentos adquiridos, não havendo discussão sobre vícios de produto, o que afasta a aplicação do CDC, (b) que a relação entre as partes não configura relação de consumo, uma vez que a Agravada não é destinatária final dos equipamentos florestais adquiridos e (c) que a Agravada possui notório conhecimento técnico no ramo de corte de madeira reflorestada, o que elimina qualquer alegação de vulnerabilidade técnica.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, na ação originária, a Agravada JCO Transportes Ltda (Transflora Transportes e Serviços Florestais Ltda.) ajuizou ação indenizatória contra Komatsu Forest Indústria e Comércio de Máquinas Florestais Ltda, ora Agravante, sob a alegação de que esta última teria atrasado a entrega de equipamentos destinados ao serviço de colheita florestal mecanizada adquiridos pela primeira.

Segundo narra a petição inicial, o atraso obrigou a realização do corte manual de madeira reflorestada, resultando em uma diminuição na produção e, consequentemente, na rescisão do contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Fíbria.

Dentre os pedidos autorais, requereu a Agravada a inversão do ônus da prova, fundada na aplicabilidade da teoria finalista mitigada do Código de Defesa do Consumidor, por entender restar caracterizada sua vulnerabilidade técnica.

O Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova com base no reconhecimento da vulnerabilidade técnica da Agravada, entendendo serem aplicáveis, assim, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor:

“(...)

Em sede de contestação, a parte requerida sustenta em preliminar a impossibilidade da inversão do ônus da prova, afirmando que a parte requerente não destinatária final dos produtos.

Cumpre realçar, que a legislação consumerista qualifica como consumidor, que “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2º do CDC). Todavia, o STJ sustenta o chamado "finalismo mitigado ou aprofundado", consoante o qual é inserido no entendimento de consumidor a pessoa física/jurídica que, não obstante não seja interlocutora final do produto/serviço obtido, se situa em circunstâncias de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

(...)

Destarte, conforme entendimento do STJ, o qual aplica-se a teoria finalista mitigada, verifico que o presente feito dispõe acerca de relação de consumo, ante a vulnerabilidade técnica da parte Autora frente a empresa Requerida.

Isto posto, reconheço a aplicação do CDC ao caso em análise, por conseguinte determino a inversão do ônus da prova nos termos do que autoriza o art. 6º, inciso VIII, daquele diploma protetivo, de modo que competirá a comprovar a inveracidade daquilo que vem sendo alegado, o que, por óbvio, não retira da parte Autora a obrigação de demonstrar, ainda que minimamente, o tanto quanto alega.

(...)”

Não se descuida do entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor’”
(AgInt no AREsp n. 2.495.889/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

No caso
sub examine
, entretanto, entendo não restar evidenciada a vulnerabilidade técnica que justifique avocar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor para reger a relação jurídica existente entre as partes.

Em primeiro lugar, sobreleva acentuar que a ação indenizatória tem como fundamento apenas o suposto atraso na entrega dos equipamentos florestais para realização de corte de madeira e os eventuais impactos deste atraso no contrato de prestação de serviços entabulado com a Fíbria, não se aventando a existência de quaisquer vícios ou defeitos nos equipamentos adquiridos.

Quanto a este tocante, não vislumbro a vulnerabilidade técnica considerada no
decisum
objurgado, porquanto a produção da respectiva prova, em princípio, independe de qualquer conhecimento técnico específico que justifique a inversão. Sequer foi especificada pela Agravada qualquer circunstância extraordinária neste sentido.

Ademais, insta salientar que, segundo suas próprias afirmações, a Agravada possui notório conhecimento técnico no ramo de corte de madeira reflorestada, tendo firmado contrato significativo com a Fíbria para a colheita de 1.400.000 m3 de madeira reflorestada, e adquirido, junto à Agravante, equipamentos nos expressivos valores de USD 1.510.000,00 (um milhão, quinhentos e dez mil dólares) e R$ 913.000,00 (novecentos e treze mil reais), conforme descrição da própria petição inicial.

A meu ver, tais circunstâncias desqualificam a Agravada como pessoa jurídica vulnerável, sobretudo ao se considerar a causa de pedir deduzida na petição inicial que, como dito, cinge-se à alegação de atraso dos insumos adquiridos.

Deste modo, entendo não serem aplicáveis à relação jurídica as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, a inversão do ônus da prova não tem por fundamento apenas as relações de consumo, encontrando expressa previsão no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, para as situações em que haja excessiva dificuldade ou impossibilidade de desincumbência do
onus probandi
por uma das partes. Cuida-se da denominada distribuição dinâmica do ônus da prova.

No caso vertente, observa-se, como dito, que a pretensão autoral está fundada na ausência de entrega dos equipamentos adquiridos da Agravante. Esta por sua vez, alega, em sua contestação, que as máquinas “
foram devidamente entregues havendo inclusive manutenções preventivas e corretivas não pagas, conforme ação de execução proposta em face da requerente
”.

Em tais situações, que demandam a produção de prova de fato negativo, ou seja, de que determinada situação não ocorreu, como ocorre com a ausência de entrega de mercadorias, a desincumbência do encargo probatório é mais facilitada para aquele que alega ter entregue o objeto, pois pressupõe-se que se assegurou em obter comprovante de quitação da obrigação cumprida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL PRODUÇÃO – DOCUMENTAÇÃO PRETENDIDA DE FÁCIL OBTENÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. O § 1º do art. 373 do CPC estabelece a denominada “distribuição dinâmica do ônus da prova”, como exceção ao modelo geral previsto em seus incisos I e II, quando, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

2. Cuida-se de medida excepcional sobre a repartição do
onus probandi
, exclusiva para as hipóteses em que a aplicação da regra geral possa implicar na impossibilidade de produção da prova. Portanto, é necessário que além da dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte que a requer, a parte ex adversa tenha condições de produzi-la sem lhe seja imposta uma probatio diabólica.

3. Nesse viés, como bem salientou o d. magistrado a quo, há farta documentação anexada à exordial, considerada por ele suficiente para a análise das questões a serem enfrentadas e, por se tratar de matéria eminentemente de direito, torna-se despicienda a distribuição diversa do ônus pretendida pelo agravante.

4. Aliás, é de se ressaltar que o acesso à documentação pretendida pelo agravante é de fácil obtenção, muito embora esteja sujeito aos trâmites burocráticos. Nada obstante, a mera observância dos trâmites e prazos administrativos para a obtenção de seus registros funcionais não resulta em dificuldade extrema ou impossibilidade de produção da prova, até mesmo porque o agravante é servidor vinculado aos quadros do ente agravado, fazendo jus ao acesso aos seus registros funcionais.

5. Assim, não estão presentes os requisitos do artigo 373, §1º, do CPC para a distribuição dinâmica do encargo probatório, uma vez que não foram demonstradas a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório, tendo a decisão recorrida fundamentado adequadamente o indeferimento, na forma do art. 370, parágrafo único, do CPC.

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Recurso de agravo interno prejudicado.

(TJES – Agravo de instrumento n. 5006639-18.2021.8.08.0000; Relator: Anselmo Laghi Laranja; 2ª Câmara Cível; Data: 20.07.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA do ônus da prova – POSSIBILIDADE – ART. 373, §1º, CPC – necessidade de exibição de documentos e prova pericial para APURAÇÃO DO AN DEBEATUR E DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSO PROVIDO. 1. Como sabido, em decorrência da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que emana do título de crédito, nos embargos à execução cabe ao embargante demonstrar a existência de fatos hábeis a infirmar a existência, total ou parcial, da dívida inscrita no título executivo extrajudicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2. A regra insculpida na lei processual civil prevê a distribuição estática do ônus da prova, contudo, comporta exceção (Art. 373, §1º, CPC) quando diante de peculiaridades da causa se verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo por aquele sobre quem recai o ônus ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato pela parte contrária, podendo, então, o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso (distribuição dinâmica). 3. Na vertente hipótese, verifica-se a necessidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma que o encargo recaia sobre a empresa exequente/embargada, ora agravada, para comprovação da causa debendi dos títulos de crédito que embasam o feito executivo, vez que a mesma detém melhores condições para produzir a prova, bem como interesse, em demonstrar a higidez e licitude do título. 4. Isto porque, é fato notório a gestão temerária exercida pela administração do Hospital dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo no período em que celebrada a contratação da empresa agravada, administração esta que foi destituída por meio de ordem judicial após a constatação de fraudes e desvio de recursos do hospital da associação agravante. 5. Destarte, deve a empresa agravada comprovar o efetivo cumprimento do contrato firmado com a associação agravante, bem como os valores devidos, para tanto, faz-se necessária a exibição dos documentos enumerados nas razões do presente recurso. Apresentados os referidos documentos, os mesmos deverão ser submetidos à prova pericial para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. 6. Recurso provido.

(TJES – Agravo de instrumento n. 5000926-96.2020.8.08.0000; Relator: Carlos Simões Fonseca; 2ª Câmara Cível; Data: 29.04.2021)

Neste contexto, muito embora a relação jurídica não se enquadre no contexto das relações de consumo, entendo deva ser mantida a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo
a quo
, com base no §1º, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões